Tribunal: TJES
Processo: 0015525-78.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015525-78.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (2)

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (2)

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015525-78.2020.8.08.0048

EMBARGANTES:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A

EMBARGADO:
ADILTO SOARES RIBEIRO

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso do consumidor para condenar as embargantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com correção monetária a partir da publicação do acórdão e juros de mora desde a citação. As embargantes alegam omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, sustentando que estes deveriam incidir apenas a partir do arbitramento judicial da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC/2015 e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo em hipóteses excepcionais de erro material ou vício que implique alteração necessária do julgado.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre indenização por danos morais incidem a partir da citação, e não do arbitramento judicial do valor.

5. O acórdão embargado expressamente fixou o termo inicial dos juros de mora desde a citação, de forma clara e fundamentada, não havendo omissão a ser sanada.

6. A insurgência das embargantes revela inconformismo com o conteúdo da decisão, o que não autoriza o manejo de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015525-78.2020.8.08.0048

EMBARGANTES:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A

EMBARGADO:
ADILTO SOARES RIBEIRO

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO em face do acórdão (id 9138826) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que deu provimento ao recurso de ADILTO SOARES RIBEIRO para condenar as ora Embargantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária a partir da publicação do acórdão e juros de mora desde a citação.

Argumentam os Embargantes, em suas razões recursais (id 9621979), que o v. acórdão incorreu em omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais, defendendo que tais juros devem fluir apenas a partir do arbitramento judicial do
quantum
indenizatório.

Embora devidamente intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões recursais.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou:

(...)
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

No caso dos autos, o voto condutor do aresto fustigado deu provimento ao apelo do Embargado para
“condenar as rés, também, ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de correção monetária a partir da publicação deste julgamento (súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação.”

A Embargante se insurge face ao termo inicial dos juros de mora, defendendo que estes somente devem incidir a partir do arbitramento judicial do
quantum
indenizatório, e não desde a citação, como fixado na decisão embargada.

Não obstante, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça orienta que os juros de mora relativos à indenização por danos morais fundados em responsabilidade contratual, como na hipótese dos autos, devem ser contados a partir da citação. Confira-se:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REVISÃO DO ACERVO FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. SÚMULA N. 543 DO STJ. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA

EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. .1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com indenização por danos materiais e morais, em decorrência de atraso na entrega da obra.2. Para ultrapassar a conclusão do Tribunal estadual, a fim de reconhecer que a rescisão do contrato ocorreu por inadimplemento dos adquirentes, seria necessária a interpretação de cláusulas do negócio jurídico firmado entre as partes, assim como a reincursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta esfera excepcional, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.3. Em se tratando de rescisão da avença por culpa do vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelos compradores.

Súmula n. 543 do STJ.

4. A fixação da indenização por danos morais decorreu de situação excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade dos adquirentes, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual, não podendo a questão ser revista nesta via excepcional, nos termos do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

5. Conforme o entendimento do STJ, incidem juros moratórios a partir da citação em se tratando de inadimplemento contratual por parte da promitente-vendedora, o que foi reconhecido no caso. Súmula n. 568 do STJ.

6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.828.266/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes.

2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que" os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação "(AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022).

4. Assiste razão à recorrente quanto ao termo inicial da correção monetária, que, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide" a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral "(AgInt no AREsp n. 1.020.970/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe de 18/08/2017).

5. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp n. 2.159.398/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 944 DO CC. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CC. TAXA SELIC. EXCLUI A INCIDÊNCIA CUMULATIVA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Em detido exame do caso, não se vislumbra a nulidade do acórdão por infringência ao artigo 1.022 do CPC, ante a alegada negativa de prestação jurisdicional ( 489, § 1º, do CPC), ao argumento de que, embora instado, o Tribunal local não se manifestou a respeito tese recursal posta na apelação cível do réu, isto é, quanto ao ônus probatório.

2. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 139, I, 212, 371, I e 373 do CPC e 884 e 944, do Código Civil, sob a alegação de que não foi observado o devido ônus legal da prova no julgamento em questão. Isso porque, tais alegações foram rechaçadas pelo Tribunal local, que ao analisar as circunstâncias fáticas e as provas carreadas aos autos, concluiu pela responsabilidade da ré pelos danos causados em virtude de acidente que envolveu passageiro do transporte coletivo.

3. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. Assim, não é possível modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido do afastamento da responsabilidade da recorrente pelos danos materiais e morais, sem violar-se o óbice enunciado pela Súmula nº 7 do STJ.

4. Conforme Jurisprudência sedimentada no STJ, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula nº 362/STJ.

5. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Não é outro o entendimento desta E. Corte:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR . VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA. MORTE . EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA . DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA. PAGAMENTO. JUROS DE MORA . TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TAXA SELIC. 1 . Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade. 2. Não há interesse recursal na reanálise de capítulo cujo resultado seja favorável aos anseios da parte Recorrente, já acolhida a pretensão no bojo da sentença. 3 . O estado de embriaguez do segurado, em seguro de vida, não exime a seguradora do pagamento da indenização. Súmula 620/STJ. Precedentes do STJ e do TJES. 4 . A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja a reparação a título de danos morais, por implicar agravamento na situação de aflição e angústia advinda da situação. Precedentes do STJ
. 5. Em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios sobre a indenização por danos morais a partir da citação
, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0016571-55.2016.8.08 .0012, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 19.09.2024)

Destarte, o que as Embargantes reputam como omissão é, de fato, mero o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Ex positis
, não se vislumbra indigitada omissão passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração para
negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.